Tribunal: TJPA
Processo: 0802617-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802617-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: SUELLEN PRISCILLA MENDES PAIVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DOS INQUERITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802617-35.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM

IMPETRANTE: EUGÊNIO DIAS DOS SANTOS (OAB/PA Nº 20.071)

PACIENTE: SUELLEN PRISCILLA MENDES PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. ART. 318 CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1

- Sendo a paciente - comprovadamente - mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade, sob sua dependência, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Aplicação do disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal e de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

2 - Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus com pedido liminar impetrada em favor de
Suellen Priscilla Mendes Paiva
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Alega o impetrante que a paciente fora presa pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – art. 33 da Lei 11.343/06, argumentando pela negativa de autoria.

Afirma que a mesma é mãe de 02 filhos menores de 12 anos, além de possuir condições pessoais favoráveis, ter trabalho lícito, apesar de informal, e residência fixa.

Requer a concessão liminar da ordem para que possa responder ao processo em liberdade, ainda que sob prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão e a desembargadora plantonista, Rosi Maria Gomes de Farias, concedeu liminarmente a ordem para que a prisão preventiva da coacta seja substituída por domiciliar.

Encaminhados os autos à distribuição regular, coube a mim a relatoria.

Informações no Id. nº 2.896.712.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão da prisão domiciliar à paciente.

É o relatório
.

VOTO

Da análise de mérito dos autos,
ratifico os termos da liminar concedida
, segundo a qual a Desembargadora plantonista, Rosi Maria Gomes de Farias reconheceu o direito de a paciente ter substituída sua prisão preventiva por domiciliar,
ante a comprovação de possuir dois filhos menores de 12 anos de idade
, incidindo na hipótese prevista no art. 318, inciso V, do CPP, que assim dispõe:

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Acrescento, às razões apresentadas na liminar, que tal situação foi decidida na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem, ainda, às mulheres em idêntica situação no território nacional.

Ademais, a Corte Suprema entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve se dar de forma objetiva, bastando, para concessão do benefício, que a mãe
comprove possuir filho menor de 12 anos de idade
, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nesse diapasão, a lei nº 13.769/2018 consolidou estes requisitos ao trazê-los no novo art. 318-A do Código de Processo Penal.

Assim, destaco novamente que, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
ratifico a liminar anteriormente concedida, para manter a substituição de sua custódia preventiva pela prisão domiciliar
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
, sendo-lhe dispensado, entretanto, o pagamento de fiança.

É como voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020